Tribunal: TJSP
Processo: 1007799-11.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. CONEXÃO.
Existência de ação de consignação de pagamento que versa sobre os mesmos valores discutidos na presente ação de cobrança.
Competência da Justiça Federal. Súmula n° 150 do C. STJ.
Recurso provido para anular a sentença e determinar a remessa dos autos à 9a Vara Cível Federal de São Paulo, competente para o julgamento.